Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-54.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002547-54.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILI SILVA AQUINO - CPF: 288.423.671-68 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Apelação cível. Ação de exigir contas. Alienação fiduciária. Venda extrajudicial de veículo. Contas apresentadas pela instituição financeira. Impugnação genérica da autora. Ausência de prova de irregularidades. Intimação para o leilão. Presunção de validade da notificação enviada ao endereço contratual. Perícia documental. Desnecessidade na ação de prestação de contas (segunda fase), salvo prova de irregularidade. Inclusão de despesas (ipva, custas). Legalidade conforme decreto-lei 911/69. Valor da venda compatível com o saldo devedor e despesas. Contas reputadas satisfatórias. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de exigir contas movida pela devedora fiduciante em face da instituição financeira, referente à venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na regularidade das contas prestadas pela instituição financeira acerca dos valores apurados após a venda extrajudicial do veículo, diante das alegações de irregularidades no procedimento de leilão e nos valores incluídos no saldo devedor.

III. Razões de decidir

3. Na ação de exigir contas, o objeto principal é verificar a correção e suficiência das contas prestadas para apuração do saldo final.

4. Na segunda fase da ação de prestação de contas, de cunho eminentemente documental, eventual divergência deve vir acompanhada de fundamentação específica e prova mínima da irregularidade apontada. A alegação genérica de falsidade documental, sem indícios sérios, não justifica a produção de perícia.

5. As despesas computadas (IPVA anterior à apreensão, custas processuais) são inerentes ao procedimento de busca e apreensão e compatíveis com os encargos contratuais e o Decreto-Lei 911/69.

6. A instituição financeira apresentou planilha detalhada, e o valor da venda do veículo se aproximou do saldo devedor e das despesas, não havendo saldo remanescente em favor da autora. As contas são reputadas satisfeitas quando o credor apresenta os documentos comprobatórios, cabendo ao devedor impugnar especificamente os lançamentos indevidos, o que não ocorreu de forma eficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILI SILVA AQUINO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação de “
Exigir Contas
” (Proc. no 1002547-54.2021.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira teria prestado as informações pertinentes e inexistiria valor a ser restituído à autora, reconhecendo a validade da cobrança e do procedimento de leilão extrajudicial do bem alienado (cf. Id. no 272704397).

A apelante sustenta que não foi regularmente intimada sobre a realização do leilão extrajudicial do veículo objeto da alienação fiduciária, o que configura afronta ao disposto no art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, tornando nulo o referido procedimento e todas as cobranças decorrentes dele, inclusive do suposto saldo remanescente.

Assevera que o documento que teria comprovado a intimação da autora apresenta sinais de edição e autenticidade duvidosa, razão pela qual requereu a produção de prova pericial, indeferida pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aduz que as cobranças realizadas pela instituição financeira, após a apreensão do bem, incluem valores indevidos, como IPVA de período posterior à apreensão e despesas com custas e honorários advocatícios, que deveriam ser suportados exclusivamente pela instituição credora, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Enfatiza que, além da ausência de intimação para acompanhar os leilões, não foi realizada avaliação judicial do bem, o que compromete a lisura do procedimento e pode configurar enriquecimento ilícito do credor.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada integralmente a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial, a rejeição das contas prestadas pelo requerido, a declaração de inexistência de débito e a condenação da instituição ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para viabilizar a produção de prova pericial sobre os documentos impugnados e a expedição de ofício à Junta Comercial de Minas Gerais para apuração da regularidade do leiloeiro envolvido (cf. Id. no 272704399).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 272704402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Marili Silva Aquino contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de exigir contas movida em face de BV Financeira S.A.

A controvérsia cinge-se à regularidade da prestação de contas realizada pela instituição financeira acerca dos valores apurados após a venda extrajudicial do veículo objeto de alienação fiduciária, ante a alegação da autora/apelante de que houve irregularidades no procedimento de leilão do bem.

De início, cumpre registrar que a alienação fiduciária é regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, que admite a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, independentemente de leilão, avaliação prévia ou intervenção judicial, devendo o produto da venda ser utilizado para a quitação do débito e eventuais despesas contratuais, entregando-se o saldo remanescente ao devedor, se houver (art. 2o, caput e § 1o).

Tratando a presente demanda de ação de exigir contas, o objeto jurídico circunda somente em verificar se as contas prestadas pela parte ré estão corretas e suficientes para apurar o saldo final.

A parte autora, ora apelante, impugnou tais contas, alegando, em síntese, que: (i) não foi previamente intimada para acompanhar o leilão extrajudicial; (ii) há indícios de falsidade documental no ID 147778332, cuja perícia documental foi indeferida pelo juízo de origem; e (iii) foram incluídos valores indevidos no saldo devedor, como IPVA posterior à apreensão e honorários processuais.

Pois bem.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para ciência do leilão é exigência pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere interpretação teleológica ao art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69. A medida visa assegurar ao devedor a possibilidade de acompanhar a venda extrajudicial do bem e garantir, assim, a lisura do procedimento e a possibilidade de purgação da mora.

No caso em apreço, observa-se que a sentença impugnada enfrentou a questão de modo expresso, destacando que a consolidação da propriedade em favor do credor foi devidamente formalizada e que a alienação foi regularmente realizada, inclusive com comprovação documental da matrícula ativa do leiloeiro responsável, José Roberto Resende de Oliveira, na Junta Comercial de Minas Gerais na data do leilão (ID 153347742).

A prova documental constante dos autos, portanto, corrobora a regularidade formal do procedimento, afastando, no presente momento, a nulidade por ausência de notificação. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ admite a presunção relativa de validade da notificação encaminhada ao endereço contratual, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi produzido nos autos.

Quanto à insurgência relativa ao documento ID 147778332, reputado pela apelante como possivelmente adulterado, constata-se que, embora tenha sido formulado pedido de perícia, o juízo de origem indeferiu tal produção probatória, entendendo suficientes os elementos já acostados aos autos.

Nesse ponto, não assiste razão à insurgente. A ação de prestação de contas, mormente em sua segunda fase, possui cunho eminentemente documental. Eventual divergência ou inconsistência deve vir acompanhada de fundamentação específica e prova mínima da irregularidade apontada, o que, na hipótese, não se verificou.

Com efeito, o documento impugnado é compatível com os demais elementos constantes do processo, inclusive no que toca ao valor da venda do bem e à apuração do saldo remanescente. A alegação de fraude, desacompanhada de qualquer indício sério ou verossímil, não pode justificar a inversão da lógica probatória.

A apelante ainda alega que foram indevidamente incluídos no saldo devedor valores de IPVA cobrados após a perda da posse do bem, bem como custas e honorários processuais que não deveriam ser imputados à devedora.

No entanto, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram que as despesas computadas são inerentes ao procedimento de busca e apreensão e compatíveis com os encargos pactuados no contrato, em consonância com o art. 2o, § 1o, e art. 8o-C, § 10, do Decreto-Lei 911/69.

Quanto à prestação de contas realizada pelo Banco, verifica-se que a instituição financeira cumpriu com o seu dever, apresentando planilha detalhada do débito, valor arrecadado com a venda do veículo em leilão (R$ 20.500,00), que, por sua vez, praticamente se equivale ao valor da dívida consolidada do agravante à época (R$ 20.286,38), e, se somado ao valor das despesas do Banco (guia de condução/diligência do Oficial de Justiça, IPVA atrasado de 2017, entre outros) supera o valor da dívida, de modo que não há falar em saldo devedor do Banco para com a autora.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as contas são reputadas prestadas de forma satisfatória quando o credor apresenta os documentos comprobatórios dos valores recebidos e das despesas contraídas, cabendo ao devedor impugnar especificamente os lançamentos que reputar indevidos.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONTAS PRESTADAS - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que prevê o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas. Demonstrado o valor da venda do automóvel, o abatimento no saldo devedor e das despesas processuais e o débito remanescente, resta cumprido o dever de prestar contas. A lei não exige que o valor da venda do veiculo objeto de ação de busca e apreensão esteja vinculado ao valor da tabela FIPE. Recurso desprovido” (TJMT - RAC 1002829-76.2022.8.11.0003, rel. des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, ante a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025